Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701627-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão de ID 13868805 - Pág. 6 e seguintes, confirmada pela decisão de ID 13868800 - Pág. 22, proferida pela Justiça Federal de Primeira Instância na ação ordinária ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em que o d. Juiz a quo rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e prescrição arguídas pela ré, ora agravante. No dia posterior à interposição do recurso, sobreveio petição de desistência, pois, conforme certificado ao ID 13891970 o recurso está endereçado ao Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (ID 13889665), requerendo, pois, o cancelamento da distribuição. É o relatório. DECIDO. De fato, tratando-se de recurso contra decisão proferida pela Justiça Federal, constata-se o equívoco ao protocolar o presente agravo de instrumento perante a Justiça Comum, o que é corroborado pela imediata petição de desistência e de cancelamento da distribuição. Cancele-se, pois, a distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora